Tribunal: TJES
Processo: 5007782-58.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007782-58.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA DE SOUZA ALMEIDA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007782-58.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
ANA DE SOUZA ALMEIDA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR QUE NÃO RECONHECE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e tutela de urgência, ajuizada por
ANA DE SOUZA ALMEIDA
, em face de BANCO BMG S.A. Narra a autora, em síntese, que é pensionista do INSS e visualizou a existência de um empréstimo consignado realizado pela requerida (contrato nº 11453116) em seu benefício previdenciário, sem a sua anuência/autorização. O mencionado empréstimo é no valor de R$ 8.945,92 (oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), dividido em 64 (sessenta e quatro) parcelas de R$139,78 (cento e trinta e nove reais e setenta e oito centavos). Alega ainda que tomou conhecimento dos valores descontados indevidamente, quando decidiu por bem, comparecer ao PROCON, onde foi informada do suposto empréstimo e afirma que vem sofrendo descontos desde 03 de fevereiro de 2017.Requer, por conseguinte: (i) a devolução dos valores indevidamente descontados, juntamente com todos os valores descontados no curso do processo; (ii) a cessação dos descontos e declaração de inexistência do contrato; (iii) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Tutela de urgência deferida, em sede da Decisão de ID. 3589383, que determinou a suspensão dos descontos em folha referente às parcelas do contrato em questão.

Em contestação (ID. 3589547), o requerido suscitou a prescrição e decadência e a falta do interesse de agir. No mérito, defendeu a validade da contratação, informando que o contrato foi bem redigido, com todas as informações claras, portanto o autor possuía total conhecimento de que estaria contratando cartão de crédito consignado.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3589574), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Por tais razões,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 11453116.

b)
DECLARAR
que a autora deve a ré o valor de R$ 2.461,31 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta e um centavos) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante
TOTAL
que o réu deve à autora.

c)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora a quantia de R$ R$ 8.945,92 (oito mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos) e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento após o ajuizamento da ação, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

e)
DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente código de reserva de margem (RMC) atual nº 15236761, no benefício do requerente nº 1129990661, cujo CPF é 024.614.457-29.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 3589574). Em suas razões, preliminarmente suscita a incompetência do juizado especial, de prescrição e decadência do direito alegado pela autora, e requer o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. Reitera a regularidade da contratação, e alega que o simples fato de o autor não reconhecer a assinatura não é suficiente para a procedência da ação, sob o fundamento de que o recorrente trouxe provas robustas que demonstram que o contrato foi firmado. Alega que a recorrida recebeu os valores dos saques em sua conta bancária, bem como que o cartão foi utilizado. Afirma a inexistência de dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Intimada para apresentar contrarrazões, a autora se manifestou (ID. 3589585), renunciando ao prazo recursal e reportando-se aos termos da inicial. Requereu a execução da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação da Recorrida no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, foi acostada aos autos cópia do contrato assinado, cuja assinatura em muito se assemelha com a que consta no documento pessoal da Recorrida.

Diante da controvérsia a respeito da contratação, e considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Isto porque, sem o conhecimento técnico sobre o assunto, não é possível verificar se o contrato foi assinado, ou não, pela consumidora, diante da similaridade entre as assinaturas, conforme se vê a seguir:

Assinatura da inicial (ID. 3589374):

Assinatura do documento pessoal da autora (ID. 3589375):

Assinatura do contrato (ID. 3589557):

Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

Conforme o art. 35, caput, e seu parágrafo único, da Lei n. 9099/95:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Acerca do tema, lição de Cândido Rangel Dinamarco:

Perícia é o exame feito em pessoas ou coisas, por profissional portador de conhecimentos técnicos e com a finalidade de obter informações capazes de esclarecer dúvidas quanto a fatos. Daí chamar-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Tal é uma prova real, porque incide sobre fontes passivas, as quais figuram como mero objeto de exame sem participar das atividades de extração de informes. (in 'Instituições de Direito Processual Civil', v. III, p. 584. São Paulo: Malheiros, 2001).

Neste mesmo sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior:

A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz, será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor 'causas cíveis de menor complexidade' (CF, art. 98, inc. I). (in 'Curso de Direito Processual Civil. 31ª ed., v. III, p. 436).

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

Este entendimento foi consolidado no Enunciado 28 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

Desta feita, merece acolhimento a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pelo recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)